Tribunal: TJSP
Processo: 2110173-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000683719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2110173-62.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GEWALT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, é agravado DFG FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deixaram de conhecer do agravo
interno, prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2110173-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6234 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo Interno Cível no 2110173-62.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Gewalt Industria e Comercio Eireli
Agravado: Dfg Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Multissetorial
Comarca: São Paulo
Voto no 6234
Agravo interno. Decisão que indeferiu tutela recursal de
urgência no agravo de instrumento. Perda intercorrente do
objeto deste recurso, em razão do não conhecimento do agravo
de instrumento. Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão
monocrática, -- proferida em agravo de instrumento, -- que indeferiu o pedido de tutela
recursal de urgência. Pleiteia-se a reconsideração da decisão ou o provimento do
recurso para a concessão da medida.
Oposição ao julgamento virtual a fl. 148 dos autos do
agravo de instrumento.
É o relatório.
Não conheço do recurso, que ficou prejudicado.
Com efeito, o agravo de instrumento não foi conhecido, o
que acarreta a consequente perda intercorrente do interesse recursal dos agravantes.
Ante o exposto, deixo de conhecer do agravo interno,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2110173-62.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 6234 - F
3
prejudicado em razão da perda intercorrente de seu objeto.
Elói Estevão Troly
Relator